Tribunal: TJDFT
Processo: 0720922-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0720922-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLOVIS ALVES DE SOUZA FERNANDES AGRAVADO: STEEL ECO PRODUTOS METALICOS LTDA, HAROLDO AILTON RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLOVIS ALVES DE SOUZA FERNANDES contra decisão da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação possessória ajuizada em desfavor de STEEL ECO PRODUTOS METALICOS LTDA e HAROLDO AILTON RODRIGUES, não concedeu o mandado liminar de manutenção de posse ao autor (ID 236417961, autos originários). O agravante alega que: 1) exerce posse mansa, pacífica e ininterrupta desde o final de 2011 sobre o imóvel público situado no Setor de Inflamáveis – Chácara Lúcio Costa, Conjunto B, Lote 19-B, Brasília/DF; 2) construiu moradia para residência própria e de sua família, cercou a área, realizou plantações e fez benfeitorias; 3) é pessoa simples, com poucos conhecimentos técnicos e recursos, e sempre exerceu sua posse com ânimo de dono; 4) juntou aos autos diversos documentos que comprovam que sua posse é lícita, pública, pacífica e anterior à atuação dos agravados: fotografias do imóvel e das benfeitorias realizadas em datas variadas desde 2011, declarações de testemunhas, boletim de ocorrência de 2022 e cadastramento escolar de sua filha que indicam o local como de sua residência; 5) em abril e maio de 2025, recebeu notificações extrajudiciais firmadas pelos agravados com ameaças expressas de remoção do imóvel mediante uso de força policial, sob o pretexto de encerramento do vínculo laboral; 6) a decisão agravada – que indeferiu a medida liminar requerida, ao argumento de ausência de documentos formais da posse e suposta dúvida sobre a natureza desta – desconsiderou que, em virtude do caráter informal da ocupação e do imóvel estar localizado em área pública irregular, é evidente que ele não possui comprovantes formais de endereço (contas de água, luz ou IPTU); 7) embora tenha trabalhado na agravada Steel, a relação de emprego não envolvia a concessão de moradia, tampouco o uso do imóvel; 8) caso não concedida a medida liminar, há risco iminente de perder definitivamente a moradia construída com seu suor em mais de uma década, sem possibilidade de recompor a situação fática; e 9) a concessão da medida liminar é totalmente reversível, pois sua manutenção na posse não é definitiva e poderá ser revista pelo juízo na sentença. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para que seja concedida a medida liminar de manutenção de posse. Sem preparo, uma vez que concedida a gratuidade de justiça na origem. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. De início, relevante observar que o efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo – que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida – é inútil. No caso, o conteúdo da decisão é negativo; houve o indeferimento da medida liminar requerida pelo autor/agravante. Assim, a tutela de urgência pretendida, na realidade, consiste na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. O CPC estabelece que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes tais requisitos. Trata-se, na origem, de ação de manutenção de posse ajuizada pelo agravante contra os agravados. O autor alega, em síntese, que exerce a posse do imóvel desde 2011 e que, em maio de 2025, recebeu notificação extrajudicial firmada pelos réus para desocupar o imóvel no prazo de 30 dias. Com relação ao procedimento das ações possessórias, assim dispõe o art. 558 do CPC: “Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial. Parágrafo único. Passado o prazo referido no caput, será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório.” No caso, a notificação de desocupação do imóvel – alegada como turbação pelo autor/agravante – foi datada de maio de 2025 (ID 236101648, autos originários). Dessa forma, a presente demanda deve seguir o procedimento especial previsto no art. 560 e seguintes do CPC, que assim dispõem: “Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. Parágrafo único. Contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida a manutenção ou a reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais. Art. 563. Considerada suficiente a justificação, o juiz fará logo expedir mandado de manutenção ou de reintegração.” – grifou-se Na hipótese, o juízo indeferiu a medida liminar de manutenção de posse requerida pelo autor/agravante pelos seguintes fundamentos: “No que tange às ações possessórias, diz o Código de Processo Civil: “Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.” Embora a parte autora alegue que ocupa o imóvel desde 2013, independente do vínculo empregatício com a ré, verifica-se que a Carteira de Trabalho do demandante indica como endereço da sede da 1a ré endereço contíguo ao ocupado pelo autor. Ademais, observa-se que houve início de vínculo com a empresa GIPSO SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA em março/2013, sendo que houve rompimento do vínculo trabalhista na mesma data, 25/02/2025. Sendo assim, há dúvida razoável quanto à origem da posse exercida pelo autor, aparentando ser mera detenção, desprovida das garantias da posse justa. Acrescente-se que não trouxe aos autos comprovantes de pagamento de despesas com a manutenção do imóvel, nem mesmo água ou energia elétrica. Sendo assim, em juízo preliminar, verifico que estão ausentes os requisitos para a concessão de liminar, devendo haver dilação probatória. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar.” (ID 236417961, autos originários) Em análise sumária, entendo que o juízo se equivocou. Há elementos que comprovam os requisitos exigidos para a concessão da medida liminar de manutenção na posse, nos termos do art. 561 do CPC. O autor juntou aos autos imagem da notificação extrajudicial de desocupação do imóvel, com prazo de 30 dias, destinada a ele pelos agravados em maio de 2025 (documento que comprova os requisitos dos incisos II, III e IV do art. 561 do CPC). Anexou também documentos (além das declarações testemunhais) que demonstram sua posse antes da alegada turbação (requisito do inciso I): 1) declaração emitida pela Secretaria de Saúde de que sua esposa – Jaqueline dos Santos Peixoto – é atendida na UBS 4 Guará – Lúcio Costa desde 2016 (ID 72202184); e 2) boletim de ocorrência de 2022 em que consta o local do imóvel como seu endereço residencial. Ressalte-se que, embora, de fato, haja fundada dúvida sobre a natureza da posse exercida pelo autor (se precária ou não), tal circunstância não impede a concessão da liminar de manutenção. O art. 561 do CPC não elenca como requisito a comprovação de posse justa (art. 1.200 do Código Civil). Portanto, há probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano grave também está presente, pois o autor/agravante é economicamente hipossuficiente e exerce no imóvel sua moradia. Consigne-se, por fim, que não há perigo de irreversibilidade da medida. CONCEDO a antecipação da tutela recursal para manter o autor/agravante na posse do imóvel até o julgamento deste agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator